Tribunal: TJES
Processo: 0005939-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005939-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SARA VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ACOMPANHAMENTO POR FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 567 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré das sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, sob o fundamento de crime impossível (art. 386, III, do CPP), ao considerar que a ré foi monitorada por sistema de vigilância e acompanhada por funcionários do estabelecimento. O Ministério Público requer a reforma da sentença, para condenar a ré pelo crime de furto, reconhecendo maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 59 e art. 61, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
se o crime de furto configura-se como impossível devido ao monitoramento eletrônico e à vigilância por funcionários do estabelecimento;
ii)
se a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas, e, em caso positivo, qual a dosimetria adequada da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de crime impossível, com base no monitoramento eletrônico e vigilância do estabelecimento, não procede, conforme pacificado pela Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".
4. O monitoramento eletrônico e o acompanhamento por funcionários reduzem o risco de consumação do delito, mas não tornam a subtração absolutamente inviável. No presente caso, a ré foi detida fora do estabelecimento, após a inversão da posse dos objetos furtados, o que caracteriza a consumação do crime de furto.
5. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, auto de restituição e boletim de ocorrência, além das confissões da ré em sede investigativa e judicial, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, especialmente do funcionário do estabelecimento que a monitorava.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso ministerial provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005939-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SARA VIEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória à fl. 181 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

Infere-se do incluso inquérito policial que no dia 24 de março de 2021, por volta das 17 horas e 05 minutos, a denunciada SARA VIEIRA DE OLIVEIRA, já qualificada, agindo de forma sorrateira, FURTOU do estabelecimento comercial ‘Supermercado CARONE’, localizado na Avenida Rio Branco, bairro Santa Lúcia, no município de Vitória/ES, 6 (seis) Caixas de Ferrero Rocher, avaliadas em R$196,74, conforme consta no BU nº 4612552, acostado as fls. 19/22 dos autos.

Consta do presente caderno investigatório, que no dia e horário suso mencionados, a denunciada SARA, imbuída do intuito de subtrair coisa alheia, adentrou no estabelecimento comercial ‘Supermercado CARONE’, localizado na Avenida Rio Branco, bairro Santa Lúcia, no município de Vitória/ES, passando a transitar por entre as gôndolas daquele estabelecimento comercial e, em determinado momento, agindo de forma sorrateira e com destreza, furtou 6 (seis) caixas de bombom, marca Ferrero Rocher, a qual escondeu referida mercadoria na mochila que estava em seu poder.

Consta que após furtar tais produtos, a denunciada SARA deixou o local dos

fatos, levando consigo a "
res furtiva
" dentro de sua mochila e, após passar pelo setor de caixas sem realizar o pagamento da mercadoria que estava em se poder, a mesma foi abordada, foi solicitado a abertura da mochila para averiguação, momento qual foi constatado o furto de 6 (seis) Caixas de bombom Ferrero Rocher, avaliado em R$196,74, ao ser indagada se possuía nota fiscal do produto, a denunciada SARA informou que não possuía, haja vista que subtraiu coisa alheia.

Consta que em razão dos fatos, foi acionada a polícia militar que, comparecendo ao local, foi dada voz de prisão a denunciada SARA, tendo sido a mesma conduzida a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos autos de apreensão, avaliação e restituição da
res furtiva
.

Consta que, durante seu interrogatório, a denunciada SARA confessou a prática delitiva, pois realizaria a venda dos itens subtraídos, para comprar substâncias entorpecentes e pagar um local para dormir a mesma informa que retirou as caixas de bombons das prateleiras e colocou dentro da sua mochila.

Pela prática acima transcrita, o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Após, em sentença proferida à fl. 181 dos autos físicos, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
absolveu

Sara Vieira de Oliveira
das sanções
do
artigo
155,
caput
,

d
o Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ocorrência de crime impossível, ao fundamento de que “
a testemunha (funcionário do estabelecimento) deixou claro que, desde o início, a ação da ré foi acompanhada, de modo que o meio se revelou absolutamente ineficaz e, portanto, impossível o crime na espécie”
.

Inconformado, o
Parquet
d
e 1º grau apresentou razões recursais às fls. 193/197v, requerendo a reforma da sentença, a fim de que a denunciada seja condenada nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, com o reconhecimento da circunstância judicial do art. 59, do CP, de maus antecedentes, e da agravante de pena de reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Pois bem. Feita essa breve síntese, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
de 1º grau em sua irresignação.

No que diz respeito ao
crime impossível
, sabe-se que está previsto no artigo 17, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Nesse ponto, a ineficácia absoluta do meio se verifica quando os instrumentos utilizados para a conduta não são eficazes, em hipótese alguma, à produção do resultado pretendido.

De outro ângulo, a impropriedade absoluta do objeto diz respeito à hipótese em que a pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação delituosa não convém à consumação do delito.

Dessa forma, depreende-se que, quando se trata de crime impossível,
seja por ineficácia absoluta do meio, seja por impropriedade absoluta do objeto, a ação do agente é
inábil
à consumação do delito
.

Dito isso, no caso em apreciação, a magistrada
a quo
absolveu a denunciado sustentando que, em razão da ação da ré ter sido monitorada por funcionários do estabelecimento através de sistema de segurança de videomonitoramento, não seria possível a consumação do delito em nenhuma hipótese, visto que a propriedade nunca esteve em risco. Vejamos trecho da sentença:

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que no presente caso a consumação do delito de furto tornou-se impossível por absoluta impropriedade do meio. Isso porque, o funcionário do estabelecimento comercial, Sr. Ronaldo Pereira De Sousa, fiscal de controle patrimonial, declarou hoje, nesta audiência que a ação da acusada foi totalmente acompanhada sendo certo que apenas foi aguardado o momento oportuno para realizar a sua abordagem. Portanto, repita-se, a ação da acusada foi totalmente monitorada pelos operadores de videomonitoramento bem como visualmente no salão.

O cerne da questão reside exatamente nessa questão: a possibilidade de falha em tais sistemas de segurança. Estes sistemas de vigilância (ou a própria presença de seguranças no estabelecimento) não são infalíveis, de maneira que não se pode afirmar, aprioristicamente, que em todo estabelecimento monitorado o delito de furto seria impossível. Porém, no caso concreto a testemunha (funcionário do estabelecimento) deixou claro que, desde o início, a ação da ré foi acompanhada, de modo que o meio se revelou absolutamente ineficaz e, portanto, impossível o crime na espécie. Assim, entendo que situação dos autos, em consonância com a interpretação adequada da Súmula 567, do STJ, deve ser considerada como crime impossível, eis que a acusada jamais conseguiria consumar o delito e, na verdade, estava apenas sendo aguardada para a detenção.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento proferido pel
a
m
agistrad
a

a quo
, coaduno com a posição defendida pelo Ministério Público de 1º grau, eis que não verifico,
in casu
, hipótese de crime impossível. Explico.

Como sabido, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível
a configuração do crime de furto
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

“
[...]
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ
.
4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Registre-se que restou consignado na exordial acusatória que o recorrido, após subtrair os produtos do supermercado lesado, saiu do referido estabelecimento sem realizar o devido pagamento, vindo a ser detido por um funcionário quando já estava na calçada, ou seja, do lado de fora do supermercado, sendo certo que a existência de vigilância, embora dificulte, não é totalmente capaz de impedir a ocorrência do delito.
Na presente hipótese, revela-se indispensável a instrução processual, a fim de que se proceda a análise do fato penal e seu autor. Recurso ministerial, que é provido, sendo afastada a absolvição sumária, determinando-se o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.
À unanimidade, foi provido o apelo ministerial, dando-se seguimento ao processo.
(TJRJ; APL 0827685-04.2024.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 24/07/2024; Pág. 197).

Nessa senda, conclui-se que, ainda que o sistema de monitoramento dificulte a ação delituosa, não assegura a impossibilidade da prática de crimes no local, de forma que, conforme pontuado nos supramencionados julgados, é plenamente possível que o agente consiga lograr êxito em burlar o sistema de monitoramento e consumar o crime patrimonial.

Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos não são suficientes para assegurar que o crime praticado pela apelante era impossível de ser praticado, muito pelo contrário, ainda que a denunciada estivesse sendo monitorada, é precipitado afirmar que ela não conseguiria ludibriar os funcionários e sair do estabelecimento comercial sem ser abordada.

Em outras palavras,
o fato d
a
acusad
a
ter sido detid
a
logo ao sair da loja em razão da rápida ação dos funcionários do local,
não implica em certeza de que era absolutamente impossível a prática delituosa
.

Outrossim, imperioso ressaltar que para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

A propósito, esse é o teor da Súmula 582, do STJ. Senão, vejamos:

Súmula 582 do STJ
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, conforme discorrido pelo Ministério Público de 1º grau em razões recursais,
in verbis:

[...] O sistema de vigilância eletrônico ou por segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, porque mesmo que o agente tenha sido monitorado integralmente, ainda há uma possibilidade de que ele consiga fugir com os produtos subtraídos não havendo que se falar em absoluta ineficácia do meio.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça opinou em parecer exarado no id. 10033082.

Dito isso
,
considerando que o sistema de segurança da loja não impossibilita de forma absoluta a subtração da
res furtiva
pelo agente,
não se verifica no caso em apreciação a incidência do artigo 17, do Código Pena
l
.

D
essa forma,
passo à análise da autoria e materialidade do crime em comento
.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão à fl. 15, Auto de Restituição à fl. 18, Boletim Unificado às fls. 22/25, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Nesse particular, destaco que o policial militar Washington Amorim da Silva, ainda em esfera investigativa à fl. 43, assim narrou os fatos:

Que ratifica os termos narrados no BU: “Por determinação do Ciodes a guarnição da 4102 prosseguiu ao Supermercado Carona na Avenida Rio Branco, bairro Santa Lúcia, para averiguar uma ocorrência, chegando no local entramos em contato com senhor Ronaldo Pereira de Souza, que nos relatou que olhando as câmeras de vídeo monitoramento do estabelecimento, viu uma mulher em atitude suspeita e prosseguiu para fazer uma averiguação. Com a mulher já depois dos caixas foi pedido para ela abrir a mochila, sendo constatado um furto de 6 caixas de bombom Ferrero Rocher no valor total de 196,74 reais. Sendo assim foi feito contato via 190 e acionado a guarnição.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (fl. 181), o policial confirmou seu depoimento.

No mesmo sentido foram as declarações do informante Ronaldo Pereira de Sousa, funcionário do estabelecimento comercial, que relatou como se deram os fatos em sede policial às fls. 45/46, posteriormente confirmadas em juízo à fl. 181. Confira-se:

Que nesta oportunidade está representando o Supermercado Carone, na função de fiscal de controle patrimonial; que trabalha na empresa há 03 anos; que na data de hoje o encarregado de segurança informou ao declarante que havia uma suspeita com 06 (seis) caixas de ferrero rocher dentro d mochila; que assim que a suspeita passou pelo caixa sem efetuar o pagamento e saiu do supermercado, foi abordada pelos seguranças do supermercado; que foi perguntado se ela havia nota fiscal, e ela informou que não, confessando que havia furtado os chocolates pois estava passando por necessidades.

Quanto a ré, em sede investigativa à fl. 46, e em juízo à fl. 181, confessou a prática delitiva, sustentando que furtou os objetos para comprar droga.

Portanto, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções d
o artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso minister
ial
,
e

condeno Sara Vieira de Oliveira pela prática do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de Sara Vieira de Oliveira quanto ao crime do
art.
1
55
,
caput
,
do Código Penal
.

Na
primeira fase da d
osimetria
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, conforme adiante explicitado.

A
culpabilidade
é intrinsecamente ligada ao grau de censurabilidade tanto do delito como do agente, isto é, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.
In casu
, a conduta da ré é norma ao tipo penal.

Os
antecedentes
criminais dizem respeito a todos os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifiquei 06 (seis) condenações criminais transitada sem julgado em desfavor da apelante, de modo que seus antecedentes são maculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida da acusada, das ações da ré em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a
personalidade
da ré.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime, q
ue são as informações alusivas ao tempo e local do
delito
, bem como a maneira de sua execução,
vislumbra-se que
não excedem ao esperado pelo tipo penal em apreço
.

De igual modo, os
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, considerando que a pena do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal varia de
01 (um) a 04 (quatro)
anos de reclusão e multa
, e levando-se em conta a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável à ré, qual seja, os antecedentes criminais, atribuo o
quantum
de aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa pela circunstância, e
fixo
a
pena-base
em
0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante de pena do art. 61, I, do Código Penal, eis que a ré é multireincidente. Assim, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e
estabeleço
a pena intermediária em
0
1
(
um
) ano,
07
(
sete
) meses
e 07 (sete)
de reclusão
, e
61
(
sessenta e um
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
ante a ausência de causas de aumento e ou de diminuição de pena.

Considerando a reincidência da apelante, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Por sua vez, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, se não estiver presa por outro motivo, tendo em vista que inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome da ré Sara Vieira de Oliveira no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)